Tribunal: CARF
Processo: 15586.001793/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto de infração após o prazo de validade do MPF.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DOS TITULARES DAS CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER.
Só se configura o interesse para recorrer se a decisão impugnada causar gravame ao recorrente ou lhe propicionar situação menos favorável.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo a` omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calenda ́rio - Súmula CARF no 38.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados, assim entendida a fonte de crédito, a data, o valor e a natureza do depósito ou crédito bancário.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001793/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.409 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2021
Recorrente
MARCELINO AYUB FRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PRELIMINAR DE NULIDADE. MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF se constitui em mero instrumento
de controle criado pela Administração Tributária e irregularidades em sua
emissão, alteração ou prorrogação não são motivos suficientes para se anular o
lançamento, bem como não acarreta nulidade do lançamento a ciência do auto
de infração após o prazo de validade do MPF.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INTIMAÇÃO DOS TITULARES DAS
CONTAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE RECORRER.
Só se configura o interesse para recorrer se a decisão impugnada causar
gravame ao recorrente ou lhe propicionar situação menos favorável.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF 38.

de rendimentos apurada a partir de d
- - Súmula CARF
no 38.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar
o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos
contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de
dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
IMPOSTO DE RENDA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados, assim
entendida a fonte de crédito, a data, o valor e a natureza do depósito ou crédito
bancário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001793/2008-83
Fl. 1000
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.409 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001793/2008-83

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação de nulidade por falta de
intimação dos cotitulares das contas correntes, uma vez que ausente o interesse recursal, nos
termos do voto da relatora, e, na parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 966 a 976) que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls. 826 a 835),
lavrado em 04/11/2008, com ciência do contribuinte em 14/11/2008, de IRPF, ano-calendário
2003, em decorrência da apuração de omissão de rendimentos da atividade rural e omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
O valor original do crédito tributário lançado (imposto, juros e multa no
percentual de 75%) é de R$ 387.263,42.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente para excluir da base de cálculo
do imposto de renda o montante de R$ 288.371,77, resultando na manutenção de imposto devido
no valor de R$5.190,41, a ser acrescido de multa de oficio e juros de mora, uma vez declarado
nulo o lançamento quanto aos depósitos efetuados nas contas da cônjuge e da filha do recorrente
por falta de intimação.
A decisão impugnada restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE
RURAL.
Consideram-se não impugnadas as matérias que não tenham sido expressamente
contestadas, Conforme o art. 17, do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação da Lei
no 9.532, de 1997
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
Fl. 1001
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.409 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001793/2008-83

comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 02/06/2014 (fl. 980) e apresentou
recurso voluntário em 1o/07/2014 (fls. 982 a 993) sustentando: a) em preliminar, nulidade do
mandado de procedimento fiscal; b) nulidade por falta de intimação dos titulares da contas
correntes; c) decadência e; d) prova dos rendimentos informados.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, no entanto, deve ser parcialmente conhecido
conforme análise da matéria abaixo.
Das alegações recursais
1. Da ausência de intimação dos titulares das contas correntes.
No tocante à alegação de nulidade por ausência de intimação dos titulares das
contas correntes, ausente o interesse para recorrer, uma vez que o acórdão impugnado declarou a
nulidade do lançamento quanto aos depósitos efetuados nas contas da cônjuge e da filha do
recorrente por falta das respectivas intimações.
Só se configura o interesse para recorrer se a decisão impugnada causar gravame
ao recorrente ou lhe propicionar situação menos favorável, na medida em que só recorre quem
sucumbe.
Nesse ponto, o recurso não será conhecido por falta de interesse de recorrer.
Passo à análise do recurso na parte em que deve ser conhecido.
2. Preliminar de nulidade. Do mandado de procedimento fiscal.
Alega o recorrente nulidade do processo administrativo fiscal porque o Mandado
de Procedimento Fiscal extrapolou o prazo e uma das Auditoras Fiscais subscrevente que não
participou do procedimento fiscal anterior.
O mandado de procedimento fiscal é instrumento de planejamento e controle das
atividades de fiscalização, dispondo sobre a alocação da mão-de obra fiscal segundo prioridades
estabelecidas pelo órgão administrativo.
Trata-se de ferramenta interna de planejamento e gerência das atividades de
fiscalização, de modo que eventuais irregularidades verificadas na emissão ou prorrogação do
mandado de procedimento fiscal não invalida o auto de infração, pois não elidi a atividade de
lançamento prevista no art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN.
Portanto, irregularidades na emissão ou prorrogação do mandado de procedimento
fiscal não ensejam a nulidade da ação fiscal ou do lançamento decorrente.
Fl. 1002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.409 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001793/2008-83

Nesse sentido é o entendimento do CARF:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIOS QUE NÃO ACARRETAM A
NULIDADE DO LANÇAMENTO. A existência de quaisquer vícios em relação ao
Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não gera efeitos quanto à relação jurídica fisco
x contribuinte estabelecida com o ato administrativo do lançamento, como se observa
no caso da intimação das prorrogações do MPF. ATOS ANTERIORES AO
LANÇAMENTO. PRINCÍPIO INQUISITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. O
procedimento fiscal que culmina no ato de lançamento é governado pelo princípio
inquisitório. O direito à ampla defesa e ao contraditório somente se instalam e são
exercíveis no processo administrativo (governado pelo Decreto 70.235/72 e pela Lei n.
9.784/99), que se inicia com a pretensão resistida (contencioso). Súmula CARF no 46: O
lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (...) CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. Não ocorre
cerceamento de defesa quando consta no Auto de Infração a clara descrição dos fatos e
circunstâncias que o embasaram, justificaram e quantificaram. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. (...) Recurso Voluntário
conhecido e não provido. Crédito tributário mantido.
(Acórdão no 2301-006.920, Relatora Conselheira JULIANA MARTELI FAIS
FERIATO, Sessão de 16/01/2020).
Cabe ressaltar que o presente lançamento foi regularmente constituído por
autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de
regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a
penalidade aplicada foram corretamente identificados no auto de infração, não havendo vício que
enseje a sua nulidade.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
3. Decadência.

- .

-
-
O entendimento está consolidado no âmbito desse Tribunal Administrativo,
E ̊ 8 Sú CA :
Súmula CARF no 8:

não comprovada, ocorre no dia -
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno
(Portaria MF No 343, de 09 de junho de 2015).
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
Fl. 1003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.409 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001793/2008-83

antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Nesse sentido é o entendimento desta Turma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano- :
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar o
Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados
da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano,
desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do
art. 150. §4°, do CTN.
( ̊ 888 895 6- 4 A ̊ 4 -007.104, Relator Conselheiro
Gregó h J ̊ T 4 ̊ Câ ̊ S S
14/03/2019, Publicado em 29/03/2019).
- - 2003 e o contribuinte foi cientificado do
Auto de Infração (fls. 826 a 835) em 14/11/2008.
Portanto, ainda que aplicada a regra mais benéfica veiculada pelo art. 150 do
CTN, com o fato gerador ocorrido em 31/12/2003, o termo final para o lançamento ocorreu em
31/12/2008.
Resta, portanto, afastada decadência.
4. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários não
identificados
O recorrente alega a falta de previsão legal para exigir a comprovação dos
depósitos bancários de forma individualizada e com datas e valores coincidentes; e que os
depósitos encontram respaldo na atividade rural e como parlamentar que desenvolve, sendo que
os depósitos considerados como omitidos devem ser tributados como receita da atividade rural.
A DRJ não acolheu as alegações sob os fundamentos de ausência de
documentação hábil e idônea de que as receitas são provenientes da atividade rural.
̊ 997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96 autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
Fl. 1004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.409 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001793/2008-83

I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
O que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a
omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o
sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem me h
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento é o Enunciado da Sú CA ̊ 6:
Sú CA ̊ 6: A 4 L o 9 4 96
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Fl. 1005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.409 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001793/2008-83

Assim, não se comprovando a origem dos demais depósitos bancários,
configurado está o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de
omissão de rendimentos, não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando
corretamente se aplicou o procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996 (art. 849 do RIR/1999).
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. Caracterizam omissão de rendimentos, por
presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado,
não comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como a
natureza de cada operação realizada. ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO
E IMPUGNAÇÃO SEM ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS. A apresentação de
documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar devido, recaindo
sobre o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O Recurso pautado unicamente
em alegações verbais, sem o amparo de prova material, não desincumbe o Recorrente
do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar
sem provar é o mesmo que nada alega. DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são prescindíveis
à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da contribuinte. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS. MULTA QUALIFICADA. SÚMULA CARF. N.o 14. Nos
termos da Súmula CARF no 14, a simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Recurso Voluntário
Parcialmente Provido. (Acórdão no 2301-007.041, Relatora Conselheira Fernanda Melo
Leal, Sessão 05/02/2020).
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, voto por negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1006
DF CARF MF
Documento nato-digital